Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702512-24.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MIRIAM CRISTINA SALOMAO DEOLINDO, LUIZ HUMBERTO ABRAO, TEREZA REGINA ABRAO XAVIER, JEANY SALOME ABRAO, LUIZ ANTONIO SALOMAO, CATIUCIA DE OLIVEIRA SALOMAO TOLENTINO, PAULO CEZAR SALOMAO, JEAN ABRAAO, MOIZES ABRAHAO, MONICA ABRAO MARTINS LOIOLA, ANA PAULA SALOMAO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAM CRISTINA SALOMAO DEOLINDO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em ação de arrolamento sumário proposta por MIRIAM CRISTINA SALOMÃO DEOLINDO e outros. O juízo homologou a partilha, “com a ressalva de eventuais direitos de terceiros e/ou da Fazenda Pública”. O apelante requer a cassação da sentença, para que a expedição do formal de partilha e dos alvarás seja condicionada ao prévio pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) e demais tributos pertinentes. Ademais, afirma que há determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão (Tema 1074 dos Recursos Repetitivos). Sem preparo, conforme art. 1.007, § 1o, do CPC. Contrarrazões apresentadas, nas quais os herdeiros informam que concordam com a pretensão do Distrito Federal (DF). Determinada a designação de audiência de conciliação (ID 37062857). O Distrito Federal requereu a reconsideração da decisão de designação de audiência e informou o procedimento para emissão da guia de recolhimento (ID 3756907). Pedido de habilitação de crédito da Neoenergia (ID 37814900). Intimados acerca das explicações fornecidas pelo Distrito Federal, os apelados não se manifestaram. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Estabelece o art. 642 do Código de Processo Civil que “antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis” (grifou-se). Na hipótese, a partilha já ocorreu e foi homologada por sentença: o pedido de habilitação do crédito seria intempestivo. Contudo, caso a apelação do Distrito Federal seja provida, a sentença será cassada e o procedimento será retomado em primeira instância, o que possibilitará a habilitação de crédito. Assim, a análise do requerimento de habilitação do crédito depende do resultado da apelação. Em outras palavras, o recurso é prejudicial ao incidente processual. Embora a autocomposição deva ser estimulada, sua promoção não pode afastar os demais princípios processuais, como a duração razoável do processo. Na hipótese, os herdeiros informaram em contrarrazões que concordavam com a afirmação do Distrito Federal, mas não pagaram o tributo. Razoável deduzir, num primeiro momento, que não sabiam como fazê-lo, ou gostariam de negociar as condições de pagamento. Todavia, mesmo diante das explicações detalhadas do Distrito Federal sobre os procedimentos necessários para quitação dos tributos, os apelados não se manifestaram, o que indica. ausência de interesse em qualquer acordo ou no pagamento do tributo. O REsp 1896526/DF foi afetado para julgamento pelo rito dos Recursos Especiais Repetitivos, com a seguinte delimitação de tema (Tema 1.074): “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” Trata-se exatamente da controvérsia recursal: a sentença entendeu desnecessário o prévio pagamento do imposto e o Distrito Federal, em apelação, requereu a sua cassação, para determinar aos herdeiros que quitem os tributos antes da expedição do formal de partilha. No voto proferido no julgamento da proposta de afetação, a Relatora determinou a suspensão do “processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. SUSPENDO a tramitação desta apelação, até o julgamento do REsp 1896526/DF. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator